Tribunal: TJSP
Processo: 2188816-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Indeferimento de tutela de urgência (imediata realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica) - Ausência de perigo de dano - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188816-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante
FERNANDA DA SILVA MARCELINO, é agravado UNIMED SÃO CARLOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188816-34.2020.8.26.0000 - JV 21902
2
VOTO No 21902
AGRV. No: 2188816-34.2020.8.26.0000
COMARCA: DESCALVADO
AGTE.: FERNANDA DA SILVA MARCELINO
AGDO.: UNIMED DE SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

Agravo de instrumento Plano de saúde - Indeferimento de
tutela de urgência (imediata realização de cirurgia
reparadora pós-bariátrica) - Ausência de perigo de dano -
Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer proposta por Fernanda da Silva Marcelino em
face de Unimed de São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu
tutela de urgência (imediata realização de cirurgia reparadora pós-
bariátrica).
Recorre a autora.
Afirma que o “excesso de pele” provoca “deformações
anatômicas” e que a cirurgia pleiteada é necessária para melhorar a “dinâmica
corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida” (negrito e grifo
no original) (fls. 4). Aduz que sofre episódios de “crises nervosas e de
ansiedade, transtorno depressivo, angústia profunda, baixa autoestima e
dificuldade de percepção e aceitação do novo corpo” (negrito e grifo no
original) (fls. 4/5). Assevera que “sequer consegue ficar à vontade na própria
casa”. Argumenta que este e. TJ promove palestras e simpósios sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188816-34.2020.8.26.0000 - JV 21902
3
prevenção ao suicídio. Invoca as Súmulas 97 e 102.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
As razões deste recurso não informam quando foi
realizada a cirurgia bariátrica.
A autora diz que perdeu 50 quilos (fls. 3).
Ela
nada
esclarece
sobre
sua
anterior condição
psicológica
A insatisfação com o corpo e as dificuldades descritas
nas razões deste recurso certamente já existia antes da perda desses 50 quilos.
Deveria ela informar se já passava por tratamento
psicológico, principalmente porque ela menciona programas de prevenção
ao suicídio (fls. 6).
Não há prova de que sua condição mental tenha se
deteriorado após a cirurgia bariátrica nem que a cirurgia reparadora seja a
solução definitiva.
A autora se qualifica como “médica veterinária” e não há
palavra sobre eventual impedimento do exercício da profissão causada pelos
sintomas descritos nas razões deste recurso.
Esse conjunto probatório demonstra a ausência de
perigo de dano até a completa instrução probatória.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188816-34.2020.8.26.0000 - JV 21902
4
MARY GRÜN
Relatora